Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730915-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANETA AGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, o agravo de instrumento que flui em seu bojo, distribuído à minha relatoria, por prevenção, na data de 29/07/2025 às 14h19, guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo n. 0730911-11.2025.8.07.0000 - distribuído naquela mesma data, às 14h09 -, que também se encontra sob minha relatoria. A replicação destes autos derivara, portanto, de erro sistêmico, resultando na reprodução do mesmo processo de forma esparsa e em duplicidade. Alinhadas essas constatações, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, consoante inclusive orienta o princípio da cooperação, de forma a ser promovido o cancelamento da distribuição deste agravo, com o consequente arquivamento, pois aviado por derradeiro, consoante, inclusive, orienta o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator